Tribunal: TJMMG
Processo: 2000905-77.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000905-77.2019.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO V, DO CEDM - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E ILEGALIDADES - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em provas existentes, colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância da norma legal. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presentes autos, sendo apelante Luiz Augusto Faria Marins e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Luiz Augusto Faria Marins, 3º Sgt PM, em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que o autor foi punido disciplinarmente através da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.684/2018-13º BPM, com suspensão de 4 (quatro) dias e perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso V, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Ressai dos autos que, no dia 01/10/2017, quando o autor se encontrava escalado no policiamento de trânsito na confluência da Avenida Abraão Caran com Avenida “C”, no dia em que haveria uma partida de futebol entre as equipes do Cruzeiro e Corinthians, nas proximidades do Estádio do Mineirão, foi surpreendido pelo CPU do BPTran, 1º Ten PM Coelho, em local diverso do que havia sido determinado, descumprindo ordem legal dada pelo Oficial CPU. Alega o autor que, naquela tarde, fazia muito calor. Ao sair de sua casa, tomou água, mas, com o transcorrer do turno de serviço, gastou a última quantia de dinheiro que possuía, R$3,00 (três reais), para comprar uma garrafinha de água de 500 ml. Com o passar do tempo, foi ficando desidratado, sua farda estava muito suada e sentia muita sede, com enorme desgaste físico, tendo emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 vista que, no local onde estava trabalhando, não havia sombra ou meio fácil de fazer a sua hidratação. Por volta das 15 horas, solicitou uma viatura de apoio para levar água ao seu local de serviço. Assim, pediu que o condutor do TPO levasse água ao local onde estava escalado, porém o Tenente Coelho não autorizou tal medida. Pediu ao comandante do serviço que fizesse a gentileza de buscar água para o mesmo. O oficial supervisor entrou na rede e proibiu a viatura de fazer este deslocamento. Um tempo depois, com a situação de trânsito controlada, se deslocou cerca de 20 (vinte) metros do seu local de trabalho, pois ficou sabendo que uma viatura do 34º BPM estava distribuindo água para os militares de serviço. Pegou dois copos de água e, na volta, encontrou com a viatura do subcomandante, ocasião em que fez contato com o Major Gibran, mostrando-lhe a camisa de farda completamente molhada em decorrência do calor. Nesse momento, escutou o oficial supervisor chamando o seu nome pelo rádio do subcomandante, mas o seu rádio estava com bateria fraca, assim não estava recebendo comunicação. Logo depois, se encontrou com o oficial supervisor, que, de forma ríspida e apontando o dedo para solo, cobrou a presença dele no seu local de serviço, dizendo: “eu não mandei você ficar aqui? ”. Diante disso, se retirou do local sem dar continuidade na conversa com o oficial supervisor, não sabe se pelo calor e desidratação ou pelo constrangimento sofrido. Esses fatos ocorreram todos na presença do Major Gibran. O oficial supervisor se deslocou até a sua presença e lhe deu voz de prisão em flagrante pelo cometimento do crime de desobediência e descumprimento de ordem. Em sua inicial, o autor alega que a punição viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não teve a intenção de desrespeitar o seu superior hierárquico e de descumprir ordem legal, sendo que tudo não passou de um mal entendido. Sustenta ausência de conduta apta a tipificar a transgressão disciplinar do artigo 13, inciso V, do CEDM, alegando afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, diante da desconsideração das provas testemunhais apresentadas. Com base nesses fatos, interpôs a presente ação judicial, requerendo o reconhecimento da nulidade da sanção disciplinar imposta, diante da ilegalidade, suspendendo todos os seus efeitos. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, deferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a expedição de ofício à 1ª AJME, solicitando a expedição de certidão de inteiro teor do Processo Criminal n. 0001637-69.2017.9.13.0001, bem como determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para fins de direito. No Evento 15, o réu apresentou a sua contestação, refutando os fatos arguidos na inicial. O autor impugnou a contestação, no Evento 22. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais informou que não teria outras provas a serem produzidas. O autor não se manifestou. As alegações finais foram apresentadas nos Eventos 38 e 40. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME afirmou que o autor se retirou do seu local de serviço sem permissão de quem de direito e,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ao ser admoestado pelo Oficial CPU a respeito, sucederam os lamentáveis fatos posteriores relatados nos autos. Tais fatos existiram, não havendo o que tergiversar, sendo certo que o administrador aplicou a sanção disciplinar que entendeu conveniente e oportuna, mas dentro dos limites legais. Diante do exposto, o magistrado a quo julgou improcedente o pedido, uma vez que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade. Condenou o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ficando ele, por ora, isento dos pagamentos, uma vez que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC). Inconformado, o autor apelou da decisão, no Evento 48, ratificando os mesmos argumentos e pedidos contidos na inicial. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 54, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. É sempre relevante mencionar que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição imposta, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador público e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao proceder a uma análise minuciosa no presente feito, verifico que o apelante pretende a declaração de nulidade do ato administrativo punitivo, alegando que o mesmo se apresenta desproporcional, desarrazoado e nulo, por conter vícios e ilegalidades, além de afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório, ao ser desconsiderado o depoimento das testemunhas no processo. Ao examinar os autos, percebo que, na verdade, o recorrente não se preparou adequadamente para a missão que desempenharia naquela tarde do dia 01/10/2017, em que seria disputada uma partida de futebol entre as equipes do Cruzeiro e Corinthians, com presença de grande público e enorme presença de veículos no entorno do Estádio do Mineirão, já que o apelante estava prestando serviço na organização do trânsito, notadamente na confluência da Avenida Abraão Caran com a Avenida “C”. Nos umbrais dos quartéis das instituições militares estaduais, existe um ensinamento muito replicado de que o militar deve sempre chegar com dez minutos antes da chamada para o policiamento, “prontos para o serviço”. Isso quer dizer que deve estar devidamente fardado, barbeado, armado, equipado,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 alimentado e com as suas necessidades físicas bem resolvidas, para enfrentar as adversidades de um grande jogo como o que se realizaria naquela data no Mineirão. É assim que funciona o serviço policial. Depois que o policiamento é lançado no teatro de operações, o serviço tem que sair a contento, para que a operação policial naquele determinado evento tenha êxito e não fique prejudicada. A justificativa do apelante de que estava muito calor e a de que só tinha R$3,00 (três) reais no bolso e que teria sido gasto com uma garrafa de água de 500 ml não é motivo para alegar o intenso desgaste físico, causado pela sede e por estar com a camisa de farda toda molhada de suor. Quem trabalha no BPTran sabe muito bem que um dia enfrenta o forte calor e, no outro, pode enfrentar uma forte chuva, mas a missão tem que ser cumprida, e o serviço policial exige respostas efetivas para a sociedade. O recorrente, no dia dos fatos, solicitou uma viatura TPO ao local onde prestava serviço para levar água para ele. O Oficial CPU, 1º Ten PM Coelho, não autorizou este deslocamento. Um pouco depois, o apelante se deslocou de seu posto de serviço, cerca de 20 (vinte) metros, e foi até uma viatura do 34º BPM onde pegou dois copos de água para saciar a sua sede. Na volta, se deparou com a viatura do subcomandante de sua unidade e parou para lhe mostrar a camisa de sua farda toda molhada, quando surgiu o Oficial CPU e o repreendeu por ter saído do seu posto de serviço. O recorrente, que havia saído do seu local de trabalho sem permissão de quem de direito, não se dispôs a ouvir a chamada de atenção do oficial CPU, o que é costumeiro na atividade policial quando é verificada alguma falha no policiamento, virando as costas para o oficial, deixando-o falando sozinho, tudo isso na presença do Major subcomandante do BPTran. Diante desta situação, o Oficial CPU foi ao encontro do 3º Sgt Luiz Augusto Faria Marins e o prendeu em flagrante, após ter mantido uma rápida conversa com o subcomandante de sua unidade, que a tudo assistiu, sendo ratificado posteriormente o Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelo Comandante da Unidade. A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das corporações militares, que se manifesta no exato cumprimento dos deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, na pronta obediência às ordens legais, na colaboração espontânea e no emprego de toda capacidade de bem prestar o serviço policial. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo policial militar, o qual deve observar e seguir os princípios que regem a ética militar. Em meu modesto entendimento, o inconformismo do recorrente com aquela situação que ele mesmo causou e a sua retirada repentina da presença do oficial, sem a sua permissão, é uma afronta aos princípios da hierarquia e disciplina, com tipificação prevista no artigo 13, inciso V, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa). No que tange à alegação do apelante de que a punição imposta violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão alguma assiste ao recorrente. O ato punitivo decorreu de uma apuração realizada através da SAD de Portaria n. 102.684/2018-13º BPM. O sindicado teve o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório e não conseguiu apontar qualquer vício,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) foi ouvido e emitiu o seu parecer pelo enquadramento disciplinar do sindicado. Não há inadequação alguma ao tipo previsto no art. 13, inciso V, transgressão grave, do CEDM, se a autoridade administrativa realizou o enquadramento disciplinar seguindo os parâmetros do artigo 18, obtendo o somatório de pontos negativos de acordo com o artigo 22 e observando a gradação, a natureza e as circunstâncias aplicáveis de acordo com o artigo 24, todos do CEDM. A sanção imposta de 4 (quatro) dias de suspensão, com perda de 24 (vinte e quatro) pontos no conceito funcional do apelante, está em conformidade com o previsto no CEDM. Com base nestes parâmetros, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na sanção imposta. Não basta o apelante argumentar, em sua inicial, que a sanção disciplinar está eivada de vícios, ilegalidades, violação de princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que as versões das testemunhas não foram consideradas. O que se observa, agora, é que não existem tais ilegalidades. O PCD seguiu o rito previsto e as especificidades previstas na Lei n. 14.310/2002. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente, diante dos preceitos do CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG, são matérias que não se inserem no âmbito de análise do Poder Judiciário, que se deve restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade e em obediência à legislação específica, não há razões para anulá-lo. Desta forma, a Administração Militar atuou com o costumeiro acerto. Ao tomar conhecimento do cometimento da transgressão disciplinar praticada pelo apelante, instaurou a SAD, seguindo fielmente o que prescreve o CEDM, dando ao acusado a oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar o ato administrativo punitivo de nulidade, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância à norma legal. Neste contexto, acertada foi a sentença a quo, ao julgar improcedente o pedido do autor, motivo pelo qual ratifico integralmente a decisão, que não merece qualquer reparo. Nestes termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para também negar provimento ao recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato